Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705007-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: NEDER AQUINO GUIDA, CRISTINA KURTZ, MARIA DAS MERCES AQUINO GUIDA D E S P A C H O Considerando que o depósito foi realizado na conta do juízo de origem, baixem os autos para que seja realizada a transferência ou expedido os alvarás, bem como finalizado o processo. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021 17:30:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador